Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740301-39.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA JANERRANDRA FOGAÇA BISPO PEREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Agravo De Instrumento. Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Preliminar De Ausência De Fundamentação Da Decisão Agravada. Afastada. Gratuidade De Justiça. Deferimento Com Efeitos Apenas Para Este Recurso. Condomínio Mansões Entre Lagos. Condomínio Irregular. Associação De Moradores. Legitimidade Ativa Para Propor Cobrança De Taxas Condominiais Em Atraso. Decisão Agravada Mantida. Recurso Não Provido. I. Caso em exame 1. Legitimidade do condomínio irregular, constituído sob a modalidade de associação, para figurar no polo ativo do presente cumprimento sentença, que tem por base cobrança de taxas condominiais em atraso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. (ii) analisar se a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada. (iii) apurar a legitimidade ativa do condomínio irregular para efetuar a cobrança das taxas condominiais em atraso. III. Razões de decidir 3. O regramento trazido pelo novo Código de Processo Civil veio corroborar o entendimento de que, para a concessão da gratuidade de justiça, basta simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural. 4. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que, contudo, não se vislumbra nos autos. Benesse deferida com efeitos apenas para este recurso. 5. A decisão de primeiro grau tendo sido embasada à luz do caso concreto, ainda que sucinta, resta caracterizada devidamente fundamentada, observando, assim, o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC. 6. O Agravado se trata de condomínio, ainda que irregular, porquanto suas atividades sempre estiveram institucionalmente voltadas à gerência das áreas comuns e à realização de atividades de interesse dos possuidores das unidades que o integram. 7. O condomínio irregular, constituído sob a forma de associação de moradores, detém legitimidade para ingressar em juízo na defesa dos interesses da coletividade dos moradores que ali residem. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade ativa da parte recorrida. Defende que, considerando que o condomínio irregular é, na realidade, uma associação de moradores, é necessária a autorização expressa dos associados para ajuizamento da ação. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF, do STJ e do próprio TJDFT. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC, e ao invocado dissenso pretoriano, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ressalte-se que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça. Com efeito, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021